Tribunal: STF
Processo: Rcl 47493
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 580.963-RG (TEMA 312). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de reclamação, ajuizada por Willian Ferreira Marcelino, representado por Maraisa Ferreira Vieira, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República, nos artigos 988 e seguintes do Código de Processo Civil e no artigo 156 do RISTF, contra decisão proferida pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo no Processo nº 0001640-95.2018.4.02.5050/01, à alegação de afronta ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE nº 580.963-RG, Tema 312 da sistemática de repercussão geral.
    2. Com relação ao contexto fático e decisório de origem, o reclamante noticia proposta ação ordinária, com vistas à concessão do benefício de prestação continuada à pessoa com deficiência previsto na Lei nº 8.742/1993.
    Informa julgado improcedente o pedido, sob o fundamento de que não atendido o critério legal baseado na renda familiar mensal per capita inferior a 1/4 do salário mínimo. Consoante anota, o Tribunal reclamado entendeu composto o núcleo familiar pelo ora reclamante, por sua mãe e por sua avó materna, que é aposentada e pensionista e aufere renda mensal no valor de R$ 1.908,00 (hum mil, novecentos e oito reais). 
    Contra a sentença, narra interposto recurso inominado – em que veiculado fato superveniente relativo ao óbito da avó do ora reclamante –, ao qual negado provimento. 
    Na sequência, assevera opostos embargos de declaração, que foram rejeitados. Afirma que a Corte reclamada afastou qualquer vício apto a aclaratórios, ao compreender que a alteração da situação fática familiar somente ocorreu após a realização de perícia social, de maneira que não caracterizada a situação de miserabilidade do ora reclamante ao formular o pedido do benefício.
    Defende desafiada a autoridade do que decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE n.º 580.963-RG, em que declarada a inconstitucionalidade, por omissão parcial, do art. 34, parágrafo único, da Lei nº 10.741/2003. Segundo sustenta, nos termos do paradigma, os ganhos de aposentadoria no valor de um salário mínimo percebidos por idoso integrante do grupo familiar não devem ser considerados para cômputo da renda do núcleo familiar.
    Requer seja cassado o acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, para excluir do cálculo da renda familiar os benefícios então recebidos pela avó do reclamante.
    3. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
    2. O art. 988 do CPC/2015 assim disciplina o instituto:
“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;
    (...)
    § 5º É inadmissível a reclamação: 
    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada;
    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. 
    (...)”
    3. Emerge do preceito supra transcrito - art. 988, § 5º, II, do CPC -, que admissível, a contrario sensu, a reclamação, para garantir a observância de acórdão proferido em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, desde que haja o esgotamento das instâncias ordinárias.
    4. A jurisprudência desta Suprema Corte vem se firmando no sentido de que o esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Nesse sentido: Rcl 46245 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 19.5.2021; Rcl 36477 AgR/SP, da minha lavra, DJe 21.5.2021; Rcl 26194/SP, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 03.3.2017; Rcl 26458/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 10.3.2017; Rcl 26300/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.3.2017; Rcl 26336/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 02.3.2017.
    5. O objeto da presente reclamação consiste na afronta da decisão desta Suprema Corte proferida ao julgamento do RE nº 580.963-RG, Tema 312 da sistemática de repercussão geral.
    6. Verifico não preenchido o requisito do esgotamento da instância ordinária na hipótese, proposta a presente reclamação contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Espírito Santo, em que rejeitados embargos de declaração opostos contra o acórdão prolatado em sede de recurso inominado.
    7. Consabido que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual. 
    8. Acerca do cabimento da reclamação fundada no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015, confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 848.826-RG (TEMA 835). PREFEITO. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA JULGAMENTO DAS CONTAS. INELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. ATO RECLAMADO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PARADIGMA JÁ EXISTENTE NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. ATO JUDICIAL JÁ TRANSITADO EM JULGADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 3. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 4. Inviável reclamação que pretende, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, tendo em vista que a despeito de o ato indicado como reclamado ter sido proferido ao julgamento de ação rescisória, a suposta violação do entendimento do STF ocorrera desde o acórdão rescindendo. 5. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 6. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor arbitrado à causa, se unânime a votação” (Rcl 46301 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 21.5.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO ROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 631.240 – TEMA 350 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO EXAURIMENTO DAS VIAS RECURSAIS. ARTIGO 988, PARÁGRAFO 5º, INCISO II, PARTE FINAL, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. 2. A norma contida no artigo 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil merece interpretação restritiva quanto ao cabimento da reclamação para hipóteses em que se discute aplicação de tese em repercussão geral reconhecida, tendo a jurisprudência desta Corte fixado os seguintes critérios para o cabimento da reclamação nesses casos: (i) o prévio esgotamento dos meios recursais; e (ii) a demonstração da teratologia da decisão reclamada. 3. O Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, parte final, do Código de Processo Civil deve ser lido de modo a englobar o percurso de todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, com vistas à prestigiar e resguardar as competências dos Tribunais de origem. 4. In casu, verifica-se que não houve o prévio esgotamento das vias recursais, na medida em que o acórdão fustigado fundamentou-se somente nas condições de admissibilidade do recurso especial interposto pelo reclamante, o qual deixou de interpor o correspondente recurso extraordinário para atacar o fundamento constitucional do acórdão de segunda instância. 5. Descumprida pelo reclamante a exigência do prévio exaurimento das vias recursais, resta inviável a análise da alegação de ofensa ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 631.240 – Tema 350 da repercussão geral. 6. Agravo interno desprovido” (Rcl 30173 AgR, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).
    “Agravo regimental na reclamação. 2 Alegada violação aos temas 27, 312 e 350 da sistemática da repercussão geral. Não exaurimento das instâncias ordinárias. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Não cabimento. Precedentes. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Pedido de assistência judiciária gratuita deferido. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”(Rcl 43537 AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 04.11.2020).
    9. Ante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.
    Publique-se. 
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber 
Relatora